Tribunal: TJPA
Processo: 0824031-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824031-93.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONERI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR A PRESCRIÇÃO BIENAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne do recurso cinge-se em analisar a aplicação da prescrição bienal em ação que objetiva de FGTS por contratação declarada nula.

2 –

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tema 608, o estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal.

3 –
Sentença ratificada. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Capital, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Joneri dos Santos.

Em síntese, narram os autos que o autor celebrou contrato temporário com o Estado do Pará, tendo permanecido laborando as suas atividades no período compreendido entre 19/12/2012 e 01/05/2017. Afirmou que faz jus ao recebimento de FGTS por todo o período trabalhado, diante da nulidade da contratação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de FGTS, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária, além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de dois anos, ao passo que requer a anulação da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne do recurso cinge-se em analisar a aplicação da prescrição bienal em ação que objetiva de FGTS por contratação declarada nula.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
, razão pelo qual, a sentença prolatada laborou em conformidade com os supracitados ditames legais.

Ademais, importante destacar que
o STF
, em Decisão sobre a

matéria,

definiu

que
a
prescrição

bienal
é
aplicável

apenas

nas

relações

trabalhistas de direito privado, o que não é o caso dos autos
. Neste sentido,

vejamos a Ementa do referido julgado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DECLARADA
NULA.

COBRANÇA

DE

VALORES

NÃO
DEPOSITADOS NO FGTS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º,

XXIX,

DA

CF.

TEMAS

191,

308
E
608

DA

SISTEMÁTICA

DA
REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG.
PRETENSÃO

DE

INCIDÊNCIA

DA

PRESCRIÇÃO
BIENAL. INAPLICABILIDADE
NA

HIPÓTESE.

DECRETO
20.910/32.

OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento
adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido
por

esta

Suprema

Corte,

quando

do

julgamento

do

RE
596.478-RG,
Redator

para
o
acórdão

Min.

Dias

Toffoli,

do

RE
705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2.
Inaplicabilidade, no caso, da prescrição
bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos
.
AWA3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao
Decreto

20.910/32,

demandaria
o
reexame

da

legislação
infraconstitucional
pertinente,

de

modo

que

possível

ofensa
à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
4.

Agravo

regimental
a
que

se

nega

provimento.
Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020)

Deste modo, entendo que deve ser ratificada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023